Tribunal: TCU
Processo: 017.966/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9031/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.966/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Lopes Araujo (XXX.541.516-XX); Gilmar Fernandes de Almeida (XXX.883.136-XX); Irene Pereira de Oliveira (XXX.674.676-XX); Lecia Cristina Nogueira (XXX.179.896-XX); Marislane Barbosa Vieira (XXX.127.576-XX); Marluce Rodrigues Dias (XXX.609.206-XX); Mylena Oliveira Braga (XXX.386.286-XX); Thais Caroline Cardoso de Santana (XXX.955.521-XX); Valeria Martins da Silva (XXX.415.546-XX); Valeria Souza Gouvea (XXX.201.851-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.